Tribunal: STF
Processo: HC 69237
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-08
Data de publicação: 1992-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. PENA: MAJORAÇÃO.
         I. - Pena fixada  em  um  ano  e  seis  meses  de  detenção:
inocorrencia de prescrição.
         II.  -   Majoração   da   pena   privativa   de   liberdade:
impossibilidade, dado  que,  para  o  M.P.,  a  sentença  passara  em
julgado.
         III. - H.C. indeferido no tocante a argüição de  prescrição.
Seu deferimento para, anulada a majoração da pena (tres  meses),  bem
assim a multa, restabelecer-se a sentença condenatória de 1. grau.